Tribunal: TJSP
Processo: 1015920-36.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação – Contratos bancários – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Apelo do banco.

Contrato de empréstimo consignado – Impugnação da assinatura pela autora – Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento – Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC – Tema Repetitivo no

Ementa:
Apelação – Contratos bancários – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Apelo do banco.

Contrato de empréstimo consignado – Impugnação da assinatura pela autora – Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento – Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC – Tema Repetitivo no 1.061 do C. STJ – Reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora – Repetição do indébito de forma simples, ante a ausência de comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva, dolo ou má-fé.

Danos morais – Inocorrência – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" e não ultrapassa o limite do mero dissabor – Caso em que a quantia relativa à cédula de crédito bancário foi disponibilizada na conta da autora, tendo os descontos cessado logo após o depósito judicial e a tutela de urgência concedida no âmbito do processo ajuizado perante o Juizado Especial Cível.

Recurso parcialmente provido.